Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Gama e Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o Juízo competente para processar e julgar a ação de rescisão contratual e restituição de valores, considerando se a matéria é de natureza empresarial ou de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008 e posteriormente alterada pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça, que ampliou a competência do referido órgão jurisdicional para as ações que visem a dissolução, liquidação, apuração de haveres e exclusão de sócio da empresa, além do pedido de decretação de nulidade de transformação, incorporação, fusão ou da sociedades.
4. Constata-se que a demanda versa sobre rescisão contratual e restituição do capital investido, assim a pretensão não abrange a dissolução total ou parcial da sociedade ré, tampouco apuração de haveres.
5. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material (absoluta), possui rol taxativo e não comporta interpretação ampliativa. Logo, impõe-se reconhecer a competência do Juízo Cível, que é residual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: Os contratos de investimento regidos pelo CDC não configuram matéria de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da Lei no 11.697/2008; Resolução n.o 23/2010 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1699700, 0700836-57.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023; Acórdão 1661786, 0721862-48.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023